Tribunal: TJSP
Processo: 1024488-64.2016.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegado erro material no julgado, por ter equivocadamente possibilitado a cobrança da tarifa de cadastro, embora as partes já tivessem realizado anterior contratação, o que afasta nova cobrança da mencionada tarifa – Correção realizada – Devolução do montante cobrado a título de tarifa de cadastro, determinada, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegado erro material no julgado, por ter equivocadamente possibilitado a cobrança da tarifa de cadastro, embora as partes já tivessem realizado anterior contratação, o que afasta nova cobrança da mencionada tarifa – Correção realizada – Devolução do montante cobrado a título de tarifa de cadastro, determinada, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária a partir do desembolso – EMBARGOS ACOLHIDOS.